Tribunal: STF
Processo: HC 196058
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Wladimir Jose Eidam Filho, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, nos autos do HC 571.917-AgR/PR, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 
    1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.
    2. Em execução penal, é cabível a soma das reprimendas de reclusão e detenção por serem modalidades de penas privativas de liberdade e, portanto, da mesma espécie.
    3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.
    4. Agravo regimental desprovido” (pág. 135 do documento eletrônico 2). 
    Consta dos autos que o Juízo da Execução determinou 
    “a unificação das condenações do Paciente. Além de determinar o regime fechado para o cumprimento das penas de reclusão e detenção unificadas, procedeu-se ao cálculo do requisito objetivo para a progressão do regime fechado ao semiaberto, computando o tempo da pena de detenção” (pág. 1 do documento eletrônico 1). 
    A Defensoria sustenta que as penas penas imputadas ao paciente pela pratica dos crimes sujeitos a reclusão e detenção foram somadas para fins de fixação do regime de cumprimento da pena, mas também para o cálculo do lapso temporal para progressão, o que afrontaria a lei de execução penal.
    Requer, por fim, a concessão da ordem de habeas corpus “para determinar a suspensão dos efeitos da decisão que procedeu à unificação das penas do Paciente e impôs o regime fechado para o cumprimento das penas de reclusão e detenção unificadas e realizou o cálculo para a progressão do regime computando o tempo da pena de detenção” (pág. 12 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico ser o caso de denegação da ordem.
    Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão”. Confira-se: 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS REGRAS DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão. 2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão. Precedentes. 3. Recurso ao qual se nega provimento”(RHC 118.626, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Isso posto, denego a ordem (art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator